Tribunal: TJMT
Processo: 1001064-88.2018.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 1001064-88.2018.8.11.0010
RECORRENTE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS JACIARA LTDA – EPP E OUTROS
RECORRIDO DARNEI HIPOLDO KROTH
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 50684450), com pedido de efeito suspensivo, interposto por COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS JACIARA LTDA – EPP E OUTROS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado (ID 40800452):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – REJEITADA – INADIMPLÊNCIA – PAGAMENTO NÃO COMPROVADO – RETENÇÃO DE BENFEITORIAS – NÃO COMPROVAÇÃO – CLÁUSULA DE RENÚNCIA EXPRESSA – POSSIBILIDADE – FIADOR – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS ALUGUERES E ENCARGOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em inovação recursal quando a matéria arguida é trazida junto à defesa da parte, quando da contestação.
Incumbe ao locatário comprovar o pagamento dos encargos locatícios, de modo a afastar a inadimplência que autoriza o seu despejo.
Havendo previsão expressa da renúncia a quaisquer benfeitorias realizadas no imóvel locado, não há que se falar em retenção por benfeitorias, em atenção ao disposto no art. 35 da lei no 8.245/91.” (N.U 1001064-88.2018.8.11.0010, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020)”
Os Embargos de Declaração (ID 42161995) foram rejeitados conforme ementa de ID 47341454.
Alega violação aos artigos 47 da Lei n. 11.101/05; 571 e 1.647, inciso III, ambos do Código Civil; 4o da Lei n. 8.245/91, além de divergência jurisprudencial, aduzindo que ao permitir o prosseguimento da ação de despejo, não observou que trata-se de empresa em recuperação judicial, em pleno período de cumprimento do plano, bem como o fato de se tratar da sede da Pessoa Jurídica, bem como que as benfeitorias realizadas no posto de combustível devem ser indenizadas, uma vez que a parte Recorrente se encontra em dia com o pagamento dos aluguéis, nos termos pactuados no contrato de locação, tendo adimplido as 12 (doze) parcelas que seriam equivalentes aos 30 (trinta) meses do contrato.
Defende ainda que, a constituição do Fiador ANTONIO CARLOS FELITO é ineficaz, uma vez que é casado e não houve a anuência de sua cônjuge para assumir o encargo de fiador.
Recurso tempestivo (ID 50845980) e preparado (ID 51016957).
Contrarrazões juntadas conforme ID 54169968.
Pedido de efeito suspensivo indeferido (ID 51189455).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018)
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação ao artigo 47 da Lei n. 11.101/2005, em que a parte Recorrente alega que ao permitir o prosseguimento da ação de despejo, não observou que trata-se de empresa em recuperação judicial, em pleno período de cumprimento do plano, bem como o fato de se tratar da sede da Pessoa Jurídica, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos Embargos de Declaração, a matéria acima apontada não foi levantada nas respectivas razões, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, mesmo que a matéria seja de ordem pública, conforme jurisprudência, in verbis:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA OFENSIVA EM JORNAIS. RECURSO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL, NEGOU SEGUIMENTO AO APELO RARO. A EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO NÃO FOI OBJETO DE APRECIAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. QUESITO QUE A JURISPRUDÊNCIA DESTE STJ ENTENDE NECESSÁRIO, INCLUSIVE PARA AS MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. A REVISÃO DOS ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL, TAL COMO O NEXO CAUSAL, COMO PRETENDE O RECORRENTE EM SEU RECURSO ESPECIAL, DEMANDA O REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, PROVIDÊNCIA VEDADA, EM PRINCÍPIO, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Este STJ possui entendimento firmado pelo qual é indispensável o prequestionamento, para o conhecimento do Recurso Especial, inclusive em relação às chamadas matérias de ordem pública. Precedentes: AgInt no REsp. 1.457.571/SP, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 2.12.2019 e AgInt no AREsp. 1.454.088/CE, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 29.8.2019.
2[...] 3. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1111371/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020) (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Primeiramente, a parte Recorrente alega que as benfeitorias realizadas no posto de combustível devem ser indenizadas, uma vez que se encontra em dia com o pagamento dos aluguéis, nos termos pactuados no contrato de locação, tendo adimplido as 12 (doze) parcelas que seriam equivalentes aos 30 (trinta) meses do contrato.
Contudo, no acórdão recorrido ficou consignado que:
“[...] É incontroverso nos autos a relação contratual de locação realizada entre as partes assim como, a inadimplência dos locatários na obrigação dos pagamentos dos alugueres, uma vez que não há no contrato de locação qualquer previsão dispondo que o pagamento das 12 (doze) primeiras parcelas resultaria na quitação de todo contrato, no caso, incluindo as demais 18 (dezoito) restantes, conforme argumentam os apelantes.
[...] Desse modo, de fato, não há como embarcar a tese dos apelantes de que houve a quitação do contrato com o pagamento das 12 (doze) primeiras parcelas da locação e, ainda, que tenha o locador culpa na rescisão do contrato, o que afasta, inclusive, o pedido de retenção das benfeitorias.
A lei no 8.245/91 que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes, prevê que:
“Art. 35. Salvo expressa disposição contratual em contrário, as benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção.”
Nesse sentido o contrato firmado entre as partes expressamente previu a renúncia pelo locatário de quaisquer benfeitorias, senão vejamos o parágrafo quarto da cláusula quinta:
“Parágrafo quarto: Toda a benfeitoria a ser introduzida no imóvel locado, será objeto de anexos que deste farão parte integrante, incorporando-se ao imóvel e passando a pertencer automaticamente ao LOCADOR sem que por isso a LOCATÁRIA adquira direitos a qualquer indenização ou retenção, renunciando desde já, e, expressamente, as prerrogativas previstas no Código Civil Brasileiro sobre eventual direito a qualquer indenização”. (destaquei)” (ID 40800451 – p.5/6)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVADOS.
1. [...] 4. É válida a cláusula inserida nos contratos de locação urbana de renúncia aos benefícios assegurados, a teor da Súmula 335/STJ.
Hipótese em que os recorrentes renunciaram expressamente ao seu direito. Incidência da Súmula 83/STJ.
5. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 210.183/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 28/06/2019) (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 571 do Código Civil e 4o da Lei n. 8.245/91, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
O Recorrente defende também que a constituição do Fiador ANTONIO CARLOS FELITO é ineficaz, uma vez que é casado e não houve a anuência de sua cônjuge para assumir o encargo de fiador.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“[...] Com efeito, a cláusula oitava do contrato atribui aos fiadores a condição de devedores solidários em relação às obrigações assumidas pela locatária, inclusive, afastando o benefício de ordem, conforme o disposto no parágrafo primeiro da cláusula alhures mencionada, in verbis:
[...] Não bastasse tais argumentos, verifica-se ainda, como ressaltado na sentença, que a sociedade empresária locadora do bem possui como sócios pai e filhas, sendo, portanto, incontestável a ciência do cônjuge acerca das cláusulas pactuadas, bem como, da condição do esposo como fiador da própria empresa.
Desse modo, resta afastada a tese dos apelantes da ineficácia da condição de fiador do Sr. Antônio Carlos Felito, tendo em vista que violaria o princípio da boa-fé objetiva que permeia os contratos em espécie, a qual atribui dentre outras condutas dos contratantes, a lealdade contratual.” (ID 40800451 – p.6/8)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“RECURSOS ESPECIAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LOCAÇÃO. TRANSAÇÃO. FIANÇA. ANUÊNCIA DO CÔNJUGE. INEXISTÊNCIA. FIADORES. EXONERAÇÃO. ART. 1.647 DO CC/2002. SÚMULA No 332/STJ. NULIDADE. ARGUIÇÃO. CÔNJUGE SUBSCRITOR. ILEGITIMIDADE.
1. [...] 2. Cinge-se a controvérsia a definir se é válida a fiança, prestada sem anuência do outro cônjuge, em transação extrajudicial, na qual o locador e o locatário ajustaram o parcelamento dos aluguéis inadimplidos.
3. A transação e a moratória têm o efeito de exonerar os fiadores que não anuíram com o pacto (art. 838, I, e 844, § 1o, do Código Civil). Precedentes.
4. A validade da fiança prestada em instrumento de transação (ou moratória) necessita da concordância dos cônjuges, conforme o art. 1.647, III, do Código Civil. Inteligência da Súmula no 332/STJ.
5. A nulidade da fiança não pode ser apontada pelo cônjuge subscritor, mas somente por aquele que não anuiu. Precedentes.
6. Recurso especial de LEYLA HIAS NORTE REBELO provido. Apelo de DARCI NORTE REBELO não conhecido.” (REsp 1711800/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 13/04/2018) (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 1.647, inciso III, do Código Civil, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...) 4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX